Tribunal: TJMT
Processo: 0001220-10.2016.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Apelação Cível n.o 0001220-10.2016.8.11.0028
Vistos etc.
Remetam os autos ao CEJUSC do 2.o grau, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para nova rodada de negociações, conforme decisão proferida pelo colegiado na sessão de julgamento de 26.07.2020.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora